Tribunal: CARF
Processo: 10183.901953/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901953/2009-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.332 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de setembro de 2022
Assunto
PEDIDO DE RESOLUÇÃO
Recorrente
BERALDI TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, em converter o julgamento na realização de
diligência para determinar o retorno dos autos à unidade de origem para aferir à liquidez do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e
esclarecimentos. Ao final, deverá ser proferido relatório conclusivo para (i) informar a existência
do saldo negativo no valor de R$ 1.588,82, (ii) se o saldo negativo transmitido na PERDCOMP
42629.45098.080305.1.3.04-5204, transmitida em 08/03/2005 proveniente do saldo negativo de
IRPJ dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002 no valor informado é suficiente para
a sua homologação total e, (iii) se o valor pleiteado de R$ 1.588,82 já foi objeto de outras
compensações.. (documento assinado digitalmente)
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
em Campo Grande/MS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade apresentada,
entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente, não reconhecendo o crédito
pleiteado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da DRF Cuiabá
que não homologou compensação formalizada em Dcomp (crédito de R$ 1.558,82), ao
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901953/2009-96
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

argumento de que não teria sido confirmada a existência do pagamento indicado como
indevido.
Não resignada, a requerente alegou ter cometido erro no preenchimento da Dcomp ao
assinalar como origem do crédito “pagamento indevido ou a maior”, quando o correto
seria saldo negativo de CSLL. O crédito, no entanto, existiria, apesar do erro na Dcomp.
Esta, por sua vez, já teria sido retificada, mas a compensação contida na declaração
retificadora não foi homologada.
Disse que houve apenas vício formal quanto ao preenchimento. Citou precedentes do
Conselho de Contribuintes e invocou os princípios da isonomia, e da verdade material,
bem como o art. 100, inciso III, do Código Tributário Nacional – CTN, que elevou à
condição de norma complementar as práticas reiteradamente observadas pela autoridade
administrativa, o que se aplicaria no caso em exame tendo em vista decisões da própria
DRF Cuiabá.
Com esses fundamentos, pugnou pela validade da compensação.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO
INEXISTENTE.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa compensação formalizada por meio de declaração que indique crédito
inexistente.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso.
É o relatório

VOTO
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA NECESSIDADE DE DILIGÊNCIA
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
DCOMP em litígio, ao indicar que a origem do crédito como pagamento indevido, quando, na
verdade, deveria ter sido indicado saldo negativo. Justamente por essa razão, ao apresentar
manifestação de inconformidade, anexou declaração retificadora (fl. 58).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

Acerca da declaração retificadora, a decisão a quo (ora recorrida) dispôs que:
A requerente alegou ter cometido erro ao identificar a natureza do crédito como
pagamento indevido, quando correto seria saldo negativo de CSLL. Ocorre que na DIPJ
referente ao ano base 2002 o saldo negativo apurado era de R$ 5.134,72 (fl. 191), valor
que não se confunde com aquele inserido na Dcomp. Além disso, o código de receita
informado na Dcomp (2484) não se refere a saldo negativo, mas a pagamento por
estimativa.
A inserção, no campo destinado ao crédito, de valor inexistente inviabiliza a própria
Dcomp, sobretudo quando a incorreção se soma a erro quanto à natureza do crédito e à
data de pagamento ou de apuração e ao código da receita. A correção de todos esses
dados implicaria elaborar nova Dcomp, procedimento que não se permite ao órgão
julgador. (...)
Por último, cabe dizer que a suposta Dcomp retificadora não é objeto deste processo,
razão pela qual aqui não pode ser examinada.
Todavia, contrariamente ao decidido pela Delegacia da Receita Federal, penso que
ao identificar possíveis irregularidades nas declarações transmitidas pelo contribuinte, a
autoridade prolatora de Despacho Decisório deveria proceder a intimação do contribuinte para,
querendo, proceder a devida retificação, de modo que a exigência prevista no artigo 170 do
CTN, no que se refere à certeza e liquidez do direito creditório apresentado, não seja desnaturada
para impedir a apreciação material do pleito formulado pelo contribuinte.
Isso porque, a fiscalização não pode limitar sua análise apenas nas informações
prestadas em determinada declaração, já que existem informações em seu banco de dados
provenientes de outras declarações que permitem a análise da liquidez e certeza do crédito
pleiteado. Isto é, cabe à fiscalização, ao menos, questionar a divergência existente entre a
declaração transmitida e as informações constantes no seu banco de dados e proceder a
intimação do contribuinte para retificá-la, de modo a oportunizar esclarecimentos e eventuais
retificações.
Nesse exato entendimento, vale destacar que a própria Administração Tributária
modificou os Despachos Decisórios emitidos eletronicamente e o seu procedimento, pois
atualmente, ao verificar a inconsistência das Per/Dcomp com as informações registradas nos
sistemas do fisco, antes de emitir o despacho denegatório, intima o contribuinte para
esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Por outro lado, na análise das provas produzidas, não tenho dúvida de que não
estamos diante da hipótese de pagamento indevido ou a maior das estimativas, e sim, que a
origem do crédito apresentado pelo contribuinte é o saldo negativo do período. Se por um lado, a
recorrente confundiu esses conceitos quando da apresentação da declaração, por outro, deixou
inequívoco em suas razões de defesa de que sua intenção era mesma aproveitar crédito
decorrente do referido saldo negativo, formado pelo conjunto das estimativas.
Ressalta-se ainda que demonstra verossimilhança as alegações do contribuinte
quando afirma que comparando a DIPJ de 2002 (Anexo V) e as DCTFs dos quatro trimestres de
2001, tudo constante dos Anexos VI, VII, VIII e IX a cruzando os dados com as Planilhas
"Apuração Saldo Negativo" dos Exercícios de 2001 (Anexo X), vê-se um acúmulo de R$
7.412,39, sendo exatamente o mesmo caso dos presentes autos, in verbis:
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

DIPJ 2002 ANEXO V

Dessa forma, demonstrou ainda a verossimilhança de suas alegações por meio da
planilha anexada aos autos (Anexo X da Manifestação de Inconformidade) que demonstram
eventual possibilidade de existência de crédito de Saldo Negativo CSLL de 2001 de R$
7.412,39; Saldo Negativo CSLL de 2002 de R$ 5.134,72 e Saldo Negativo CSLL de 2003 de R$
3.019,17, in verbis:
ANEXO X

Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

Destaca-se ainda, que foram efetivamente anexadas a DIPJ 2002 com o saldo
negativo apurado R$ 7.412,39 que defende a recorrente ser suficiente para a compensação de
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

débito de estimativa do CSLL dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2002 que somam
o valor de R$ 1.588,82.
A recorrente pretendeu ainda corrigir o citado equivoco, com o preenchimento de
uma Declaração de Compensação manual Retificadora da PER/DCOMP do 4o trimestre de 2002,
alterando-se a origem do crédito utilizado, para: "Outros", detalhando "Saldo Negativo de IRPJ",
conforme demonstra o documento Anexado à Manifestação de Inconformidade (e-fls.58), no
entanto, não houve análise por parte da autoridade administrativa.
Portanto, diante do aludido erro, entendo por converter o julgamento em
diligencia para apurar a certeza e liquidez do credito de saldo negativo pretendido e, após o
retorno, analisar o pleito como sendo de crédito de saldo negativo de IRPJ de 2002 e não
considerar como crédito de pagamento a maior ou indevido, procedimento esse que não foi
adotado nem pelo órgão de origem e nem quando do julgamento da Manifestação de
Inconformidade.
Apenas para sustentar a necessidade da conversão do julgamento em diligência,
vale argumentar sobre a possibilidade de apresentação de DCOMP no caso de crédito
proveniente de pagamento por estimativa, uma vez que a DRJ, além de entender pela
impossibilidade da retificação da DCOMP por erro de preenchimento, o acórdão recorrido ainda
argumenta no seguinte sentido:
Não fosse isso o bastante, a retificação não poderia ocorrer porque não incidiu a
contribuinte em erro de fato (material), mas de direito. Essa questão será mais bem
abordada após a análise do mérito quanto a compensação declarada porque dela
dependente.
Muito embora toda a argumentação e demonstrativos trazidos pela interessada na
impugnação, verifica-se que a compensação se refere a pagamento por estimativa:
tanto o crédito quanto o débito. Para tal conclusão, basta cotejar o débito que se
pretende compensar com o crédito pleiteado: exatamente o mesmo valor. (...)
Vê-se, portanto, que os pagamentos a título de estimativa somente estão disponíveis
para restituição e compensação após o final do período a que se referem as estimativas.
Trata-se de saldo negativo apurado após o ajuste anual.
Por sua vez, a IN SRF n. 600/2005, vigente a época da emissão do despacho decisório
da DRF/CBA, estabelecia que mesmo os pagamentos indevidos ou maiores do que o
devido a título de estimativa seriam compensáveis apenas ao final do período,
ressalvado nesse caso a aplicação da Selic desde a data do pagamento indevido ou a
maior (...)
Do disposto no artigo 6°, inciso II, da Lei n. 9.430/96 e no art. 10 da IN SRF n.
600/2005, verifica-se inexistir a hipótese de compensação de pagamento devido a título
de estimativa em DCOMP eletrônica ou mesmo em formulário. Assim, pagamento a
título de estimativa somente é passível de compensação por meio de DCOMP quando
indevido ou a maior que o devido ao final do período a que se refere, ou seja, a partir de
janeiro do exercício seguinte, ou como saldo negativo, também a partir de janeiro do
exercício seguinte por força do AD SRF n. 3/2000.
Pelo exposto, conclui-se que não há possibilidade de apresentação de DCOMP no caso
de o crédito ser proveniente de pagamento por estimativa.
Assim, mesmo sendo análise de mérito para eventual retorno de diligência,
cumpre deixar claro que restou evidente na decisão recorrida que ela parte do pressuposto de
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

que, em se tratando de crédito proveniente de pagamento por estimativa, a compensação somente
poderia ocorrer após o final do período a que se referem as estimativas, regra essa que não teria
sido respeitada pela contribuinte.
Registre-se que a própria administração tributária modificou o entendimento
anterior que vedava o direito ao crédito ora reclamado, havendo revogado a IN SRF 600/2005 e
publicado a IN SRF 900/2008 em seu lugar, passando a admitir o reconhecimento dos créditos
decorrentes de pagamento a maior de estimativas em períodos posteriores, fazendo constar em
seu art. 2o, I, “poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo sob sua
administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas
seguintes hipóteses: (I) cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o
devido”.
O Fisco passou a admitir entendimento contrário àquele manifestado
anteriormente, deixando de aplicar a legislação revogada (IN 600/2005), como se observa da
Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 5 de dezembro de 2011, em que esclarece:
“Caracteriza-se como indébito de estimativa, inclusive, o pagamento a maior ou
indevido efetuado a este título após o encerramento do período de apuração, seja pela
quitação do débito de estimativa de dezembro dentro do prazo de vencimento, seja pelo
pagamento em atraso da estimativa devida referente a qualquer mês do período,
realizado em ano posterior ao do período da estimativa apurada, mesmo na hipótese de a
restituição ter sido solicitada ou a compensação declarada na vigência das IN SRF no
460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005. A nova interpretação dada pelo art. 11 da IN
RFB no 900, de 2008, aplica-se inclusive aos PER/DCOMP retificadores apresentados a
partir de 1o de janeiro de 2009, relativos a PER/DCOMP originais transmitidos durante
o período de vigência da IN SRF no 460, de 2004, e IN SRF no 600, de 2005, desde que
estes se encontrem pendentes de decisão administrativa”.
Por fim, deve-se consignar que existem decisões do CARF que, ao apreciarem
fatos semelhantes, convertem o julgamento em diligência para averiguar a liquidez e certeza do
direito creditório pleiteado. Nesse sentido, já são diversas as decisões do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 1998
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
NOVOS
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância aos princípios da verdade material, da racionalidade, da
formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
RETIFICAÇÃO
DO
PER/DCOMP.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
POSSIBILIDADE O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma
preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo
fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao
auferir receita não prevista em lei. Assim, reconhece-se a possibilidade de transformar a
origem do crédito pleiteado em saldo negativo, mas sem homologar a compensação, por
ausência de análise da sua liquidez pela unidade de origem, com o consequente retorno
dos autos à jurisdição da contribuinte. (Processo no 13884.900692/2008-05. 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária, 17/08/2021)
DISPOSITIVO
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.332 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.901953/2009-96

Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência e determinar o
retorno dos autos à unidade de origem para aferir à liquidez do crédito requerido, oportunizando
ao contribuinte, antes, a apresentação de documentos e esclarecimentos. Ao final, deverá ser
proferido relatório conclusivo para (i) informar a existência do saldo negativo no valor de R$
1.588,82, (ii) se o saldo negativo transmitido na PERDCOMP 42629.45098.080305.1.3.04-5204,
transmitida em 08/03/2005 proveniente do saldo negativo de IRPJ dos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2002 no valor informado é suficiente para a sua homologação total e,
(iii) se o valor pleiteado de R$ 1.588,82 já foi objeto de outras compensações.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 260
DF CARF MF
Original